Tribunal: TJDFT
Processo: 0743250-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELO EXECUTADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, liberando valores bloqueados via BacenJud.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se cabia ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados; e (ii) se os documentos apresentados pelo executado eram suficientes para demonstrar prejuízo ao funcionamento da empresa.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis.
4. O executado não demonstrou que a quantia bloqueada comprometeria o funcionamento da empresa ou que estava destinada ao pagamento de verbas trabalhistas, limitando-se a apresentar documentos da folha salarial sem comprovação de faturamento no período.
5. Na ausência de prova suficiente da impenhorabilidade dos valores, prevalece a regra do artigo 789 do Código de Processo Civil, segundo a qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a